Tribunal: STF
Processo: HC 257098
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STM, assim ementado (eDOC 4, p. 17): 



    DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA OMISSÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE TESES JÁ APRECIADAS POR ESTA CORTE EM SEDE DE APELAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. PRELIMINAR DA PGJM. ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. No caso sub examine, é indene de dúvidas o mero inconformismo do Embargante em face de decisão contrária às suas pretensões 2. Em inobservância do teor do art. 542 do CPPM e desvirtuando a finalidade do recurso in tela, a Defesa maneja os presentes Embargos de Declaração com o claro intuito de provocar o revolvimento de matéria de mérito, sob o pretexto de haver omissão no julgado embargado, especificamente com relação à inexistência de laudo definitivo, matéria esta, aliás, já preclusa. 3. Não obstante, o Acórdão recorrido traduz, de forma clara e objetiva, o julgamento do Plenário da Corte em relação a todas as matérias de fato e de direito constantes das razões recursais. 4. Este Tribunal tem firmado entendimento no sentido de que não se mostra possível a inovação de teses defensivas, em sede de memoriais, não suscitadas nas razões recursais, por se sujeitarem à preclusão temporal, em observância aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica, da lealdade processual e do contraditório. 5. Preliminar suscitada pela PGJM acolhida. Embargos de Declaração opostos pela DPU não conhecidos. Decisão por unanimidade".



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, concedido o sursis, pelo prazo de 02 (dois) anos, pela prática do crime do art. 290 do CPM. 



    O impetrante alega, em síntese, a quebra da cadeia de custódia probatória da materialidade em razão da presença de apenas um laudo, o da Perícia Criminal Federal do Núcleo Técnico-Científico da Delegacia de Polícia Federal em Pelotas/RS.



    Pugna pela concessão da ordem para absolver o paciente em razão da insuficiência de prova para a condenação.



    É o relatório. Decido.



    1. A ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Na espécie, o STM não conheceu dos embargos com base nestes fundamentos (eDOC 4, p. 25):



    Em inobservância do dispositivo legal supra e desvirtuando a finalidade do recurso in tela, a Defesa maneja os presentes Embargos de Declaração com o claro intuito de provocar o revolvimento de matéria de mérito, sob o pretexto de haver omissão no julgado embargado, especificamente com relação à inexistência de laudo definitivo, matéria esta, aliás, já preclusa. 



    Nesse sentido, a própria Defesa reconhece que a suposta omissão não foi objeto de inconformismo nas razões de apelo (Ap, Evento 2), sendo trazida, de forma extemporânea, por ocasião da apresentação de memoriais.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas  corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em outros tribunais. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)



    Ademais, em consulta ao Tribunal de origem, verifiquei que a condenação transitou em julgado em 24/4/2025. À luz da jurisprudência do STF, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente